Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712416-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDA: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DO CONTRATO VIGENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Se a prestação do serviço advocatício ocorreu no esteio do que fora acordado em contrato escrito e segundo a justa expectativa dos contratantes patrocinados na causa, ou seja, na defesa dos interesses do cliente, suas empresas e até parentes, de modo a fortalecer a relação profissional entre os contratantes, não se pode pretender, após a rescisão do contrato, a remuneração pelo trabalho graciosamente dispensado. 4. Nas ações com pedido condenatório certo e determinado, retratado no valor causa, e cuja expressão econômica não se qualifica jurídica ou gramaticalmente como inestimável, aplica-se o regramento do §2o do art. 85 do CPC. Mas deve-se observar os limites do efeito devolutivo do recurso e a impossibilidade de a parte ter sua situação agravada no julgamento do seu recurso voluntário (reformatio in pejus). 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, sustentando que devem ser arbitrados honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento ilícito, considerando que não foi formulado acordo para pagamento de honorários com a recorrida decorrente do patrocínio nos embargos à execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece seguir no tocante ao alegado malferimento ao artigo 22 da Lei 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No tocante à atuação em favor da ré, observa-se que a sua defesa estava intimamente relacionada com a do seu marido. A controvérsia daqueles autos cingia-se à comprovação da entrega do imóvel prometido pelo casal, em contrapartida à compra de cotas sociais da sociedade empresária por eles adquiridas” (ID Num. 17346697 - Pág. 7) e que “De mais a mais, o sócio da autora confirmou nos autos da queixa crime no 2018.01.1.001454-8, que ‘entre 02/04/2014 e 28/09/2017, o querelante prestou ininterruptamente serviços ao Sr. Mozarlem Gomes e, como cortesia, a algumas empresas vinculadas a si’ (ID 11107742 – Pág. 3). Assim, a prestação de serviços como cortesia a pessoas vinculadas a Mozarlem era uma praxe do escritório” (ID Num. 17346697 - Pág. 7). Rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017